Tribunal: CARF
Processo: 10730.901655/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DÉBITOS DECLARADOS SEM O SUPORTE DE MEDIDA JUDICIAL VÁLIDA.
Verificado que os valores objeto da compensação foram declarados sem o suporte das decisões judiciais que asseguravam à Contribuinte o direito de compensar os prejuízos fiscais acumulados sem as limitações da trava de 30%, incabível a arguição de denúncia espontânea para isentá-la do pagamento da multa de mora incidente.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. INOCORRÊNCIA
Será considerada tacitamente homologada a declaração de compensação no caso de não ser cientificado ao Contribuinte o despacho decisório no prazo de cinco anos contados da data de transmissão da PER/DCOMP. Não configurado o interregno necessário, incabível se falar em homologação tácita da declaração de compensação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, em razão dos princípios processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Arts. 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.901655/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.823 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DÉBITOS DECLARADOS SEM O SUPORTE
DE MEDIDA JUDICIAL VÁLIDA.
Verificado que os valores objeto da compensação foram declarados sem o
suporte das decisões judiciais que asseguravam à Contribuinte o direito de
compensar os prejuízos fiscais acumulados sem as limitações da trava de 30%,
incabível a arguição de denúncia espontânea para isentá-la do pagamento da
multa de mora incidente.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. INOCORRÊNCIA
Será considerada tacitamente homologada a declaração de compensação no
caso de não ser cientificado ao Contribuinte o despacho decisório no prazo de
cinco anos contados da data de transmissão da PER/DCOMP. Não configurado
o interregno necessário, incabível se falar em homologação tácita da declaração
de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.901655/2012-58
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

No Processo Administrativo Fiscal, em razão dos princípios processuais da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar
sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e
violação ao devido processo legal. Arts. 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Saraiva de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 1.198/1.214) interposto em
face do acórdão no 10-66.162 - 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Porto Alegre - DRJ/POA (v. e-fls. 1.176/1.186), que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente (v. e-fls. 1.061/1.070).
A Interessada apresentou as declarações de compensação (DCOMP) no
23682.49244.181207.1.7.02-6168,
03727.94488.201207.1.3.02-5209
e
02799.57051.170708.1.3.02-7748, v. e-fls. 29/65. O direito creditório informado na DCOMP no
23682.49244.181207.1.7.02-6168, cujo valor originário corresponde a R$9.985.656,75, consiste
no saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano-calendário 2004. Tal crédito foi analisado, de
início, pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC), a partir da composição das antecipações de
IRPJ (retenções na fonte, pagamentos e estimativas compensadas) ocorridas no ano-calendário
2004, em cotejo com as informações disponíveis nos sistemas informatizados da RFB.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

A partir das confirmações parciais, pelo sistema SCC e pela averiguação manual,
das retenções na fonte de IRPJ informadas na DCOMP no 23682.49244.181207.1.7.02-6168, foi
emitido o despacho decisório eletrônico de e-fls. 295/301, que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, homologou parcialmente as compensações declaradas na DCOMP no
23682.49244.181207.1.7.02-6168 e não homologou as compensações declaradas nas DCOMP de
nos 03727.94488.201207.1.3.02-5209 e 02799.57051.170708.1.3.02-7748. À e-fl. 299 consta a
informação de que os documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados
no processo no 10730.724016/2012-62.
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 02/11, em
face do despacho decisório eletrônico de fls. 295/301, alegando que as retenções comprovadas,
no valor de R$ 1.125.232,10, e o saldo negativo decorrente são superiores aos valores
reconhecidos e suficientes para homologar as compensações. Acrescenta que a multa de mora
não deve incidir sobre os débitos de IRPJ, apurados com base no balancete mensal de
suspensão/redução, relativos aos meses de janeiro a abril de 2005, e compensados por meio da
DCOMP no 23682.49244.181207.1.7.02-6168. Alega, neste ponto, que tais compensações foram
efetuadas no prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 63, §2o, da Lei no 9.430/1996, decorrendo do
recálculo efetuado em razão da publicação de acórdão nos autos do Mandado de Segurança no
98.0207129-3, contrário à sentença que era antes favorável ao sujeito passivo.
Ao apreciar o recurso do interessado, a 1a Turma da Delegacia de Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, por meio do Acórdão no 12-50.556 (e-fls. 327/330),
decidiu reformar o despacho decisório recorrido, para afastar o motivo em que se fundou,
determinando que o pleito do interessado fosse novamente apreciado pela unidade de origem.
Assim, o processo retornou à DRF/Niterói que, após intimar a Recorrente a
apresentar uma série de documentos contábeis e fiscais que possibilitassem a averiguação das
compensações de prejuízos fiscais acumulados nos anos calendários de 1993, 1995 e 1996 com
estimativas de IRPJ de janeiro a abril de 2005, acima do limite de 30%, como autorizava a
sentença de primeiro grau, proferida nos autos do mandado de segurança no 98.0207129-3,
editou novo despacho decisório (vide e-fls. 730/745). Neste despacho decisório, através do qual
se reanalisou o direito creditório e as compensações declaradas, foram exaradas as seguintes
conclusões:
1) RECONHECER PARCIALMENTE, no valor de R$ 9.259.338,61, o
direito creditório informado na DCOMP no 23682.49244.181207.1.7.02-6168,
advindo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004;
2) DECLARAR a incidência da multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no
9.430/1996, sobre as estimativas de IRPJ apuradas nos meses de janeiro a abril
de
2005,
destinadas à compensação por meio da DCOMP no
23682.49244.181207.1.7.02-6168;
3) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações efetuadas por meio
da DCOMP no 23682.49244.181207.1.7.02-6168;
4) NÃO HOMOLOGAR as compensações efetuadas por meio das DCOMP de
nos 03727.94488.201207.1.3.02-5209 e 02799.57051.170708.1.3.02-7748.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

Em relação aos saldos de prejuízos fiscais relativos aos anos de 1993, 1995 e
1996, que, por força de sentença judicial, teriam sido autorizados serem compensados com
lucros auferidos a partir do ano calendário de 1998 sem a trava de 30%, a Autoridade
Administrativa assim se manifestou:
32. Todavia, na manifestação de inconformidade de fls. 02/11, o interessado
pugna pela não-incidência de multa de mora sobre as estimativas de IRPJ de
janeiro a abril de 2005, compensadas mediante a transmissão da Dcomp no
23682.49244.181207.1.7.02-6168. Alega que estava amparado por sentença
judicial de primeiro grau, às fls. 252/260, proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 98.0207129-3, que lhe assegurava compensar os prejuízos fiscais
e as bases de cálculo negativas de CSLL acumulados nos anos de 1993, 1995 e
1996 contra lucros apurados no ano-calendário 1998 e seguintes, para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, sem as limitações previstas pelos arts. 42 e 58,
caput, da Lei no 8.981/1995 e pelos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/1995. A
sentença em comento havia confirmado a liminar (fls. 261/262) anteriormente
concedida em 10/02/1999 e publicada em 05/03/1999.
33. Prossegue aduzindo o interessado que, para o cálculo inicialmente feito das
estimativas mensais de IRPJ de janeiro a abril de 2005, havia prejuízo fiscal
acumulado disponível para compensação, já que, baseado na mencionada
decisão judicial, não estava observando a limitação de 30% de compensação do
prejuízo fiscal determinada em lei.
34. Ocorre que em face da sentença judicial favorável ao interessado, proferida
nos autos do Mandado de Segurança no 98.0207129-3, a União interpôs recurso
de apelação dirigido ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, que acolheu
integralmente a tese fazendária, por meio do Acórdão acostado aa fls. 263/272,
reformando a decisão a quo.
35. Diante da publicação em 14/12/2006 (fl. 273) do mencionado Acórdão, o
interessado, conforme seu relato, teria recalculado as estimativas mensais de
IRPJ considerando a limitação de 30% de compensação do prejuízo fiscal
determinada em lei.
36. Como resultado do recálculo, foram constatados débitos a pagar de
estimativas de IRPJ para os meses de janeiro a abril de 2005. O interessado,
teria decidido, então quitar tais débitos mediante compensação, por intermédio
da transmissão da Dcomp no 17124.58291.120107.1.3.02-4068 (original),
transmitida em 12/01/2007.
37. Por conseguinte, protesta o sujeito passivo pela não-incidência da multa de
mora sobre as citadas estimativas de IRPJ, uma vez que, tendo sido publicada a
decisão de segunda instância em 14/12/2006, o prazo estabelecido pelo art. 63,
§ 2o, da Lei no 9.430/1996 iniciou-se em 15/12/2006 e encerrou-se em
13/01/2007, sendo, pois, tempestiva a compensação efetuada e originalmente
enviada em 12/01/2007, para fins da não-incidência da multa moratória.
38. Para fins de averiguação das alegações trazidas pelo interessado, foi enviado
o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 179/2013 (fls. 340/342), para
verificar se os débitos de IRPJ, concernentes aos períodos de apuração de
janeiro a abril de 2005, foram calculados com base no balancete mensal de
suspensão/redução.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

39. Mediante a apresentação dos documentos solicitados, o interessado
demonstrou que levantou, no período em questão, balancetes mensais de
suspensão/redução, às fls. 361/574, devidamente transcritos no Livro Diário,
atendendo ao disposto no art. 35 da Lei no 8.981/1995 para que o cálculo do
valor do IRPJ, inclusive adicional, fosse efetuado com base no lucro real
apurado no período.
40. Conforme fls. 252/260, constata-se que a mencionada sentença judicial de
primeira instância, favorável ao sujeito passivo, foi proferida nos seguintes
termos:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, constante da
exordial, para assegurar à impetrante o direito à compensação dos
prejuízos fiscais acumulados nos anos calendários de 1993, 1995 e 1996
contra lucros apurados no ano-calendário de 1998 e seguintes, para fins
de apuração do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro, nos termos
da legislação pertinente a esse tributo, sem as restrições impostas pelos
artigos 42 e 58 da Lei 8981/95 e 15 e 16 da lei 9065/95, cabendo à
autoridade fiscal verificar a regularidade dos valores a serem
considerados.”
41. Tem-se, portanto, que a própria decisão judicial de primeiro grau incumbia à
autoridade fiscal a verificação da regularidade dos prejuízos fiscais
reivindicados pelo autor.
42. Passamos a aferir, então, se o sujeito passivo, em janeiro de 2005, dispunha
de saldos remanescentes de prejuízos fiscais relativos aos anos de 1993, 1995 e
1996, possibilitando assim a compensação acima do limite de 30% do lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões, nos moldes do direito assegurado
pela decisão judicial de primeiro grau.
43. De acordo com informações extraídas das declarações entregues pelo
interessado, e consolidadas no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base de Cálculo Negativa de CSLL (Sapli), às fls. 671/675, tem-
se que, ao final do ano calendário de 1996, estavam disponíveis para
compensação os seguintes saldos de prejuízos fiscais apurados em 1993, 1995 e
1996:

44. Às fls. 626/652, foram acostados extratos de Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentadas pelo interessado,
relativas aos anos-calendário de 1998 (fls. 626/631), 2000 (fls. 632/638), 2001
(fls. 639/645) e 2004 (fls. 646/652). A partir da Ficha “Demonstração do Lucro
Real” dessas DIPJ, expomos na tabela que segue a compensação com os
prejuízos fiscais descriminados na Tabela 06, utilizados nesses anos-calendário
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

para reduzir o lucro líquido ajustado acima do limite de 30% estabelecido pelo
art. 42 da Lei no 8.981/1995:

45. Na Tabela 07 fica demonstrado, de forma inequívoca, que os prejuízos
fiscais apurados nos anos de 1993, 1995 e 1996 se exauriram, no ano-calendário
2004, utilizados em compensações para reduzir o lucro líquido ajustado acima
do limite de 30% estabelecido pelo art. 42 da Lei no 8.981/1995 nos anos
calendário de 1998, 2000, 2001 e 2004.
46. Logo, em janeiro/2005 não mais havia saldos remanescente de prejuízos
fiscais apurados nos anos de 1993, 1995 e 1996. Dessarte, conclui-se que a
exigibilidade dos débitos de estimativas de IRPJ apurados nos meses de janeiro
a abril de 2005 não estava suspensa em decorrência do direito assegurado pela
decisão judicial de primeiro grau, proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 98.0207129-3. Portanto, a despeito de a compensação ter sido declarada no
prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996, não há vínculo
entre a mora na quitação desses débitos e o direito em debate na mencionada
ação judicial, eis que não mais restavam prejuízos fiscais apurados em 1993,
1995 e 1996, aptos, por força da sentença de primeira instância, a reduzir o
lucro líquido ajustado acima do limite de 30%.
47. É importante destacar que, de acordo com a Nota Técnica Cosit no 19/2012,
não se considera ocorrida a denúncia espontânea de que trata o art. 138 do
Código Tributário Nacional, para fins de afastamento da incidência da multa de
mora, quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp.
48. Por conseguinte, tem-se que, nos cálculos compensatórios, deve ser
considerada a multa de mora incidente sobre os débitos de estimativa de IRPJ
dos meses de janeiro a abril de 2005 que constam na Pasta “Débitos
Compensados” da Dcomp no 23682.49244.181207.1.7.02-6168.
Irresignada com o despacho decisório complementar proferido pela DRF/Niterói,
desta feita cientificado à Interessada em 10/06/2013 (v. e-fls. 730/749), a Contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 1.061/1.070, através do qual alegou, em
apertada síntese, o seguinte:
... conforme DIPJ da Companhia, além destes pagamentos feitos com base em
balancetes de suspensão no valor total de R$ 20.693.951,24, houve também a retenção
na fonte no valor de R$ 1.169.273,50, sendo o total apontado como pago pela
Companhia a título de IRPJ durante o ano calendário de 2004 o valor de R$
21.863.224,72.
10. Em relação ao valor de R$ 20.693.951,24, deve ser esclarecido que o mesmo é
composto de R$ 19.692.976,55 referente ao pagamento do IRPJ por estimativa, por R$
658.101,48 referente à estimativa quitada por compensação (PER/DCOMP n-
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

23904.83651.260808.1.7.02-0121, conforme despacho decisório) e o valor de R$
342.873,22 correspondente ao pagamento do lucro inflacionário (indicado na Ficha 12
linha 2 da DIPJ - doc. 02).
[...]
12. No entanto, a Companhia possui valores de retenção superiores aos valores
considerados pelo limo. Fiscal e que são suficientes para que sejam homologadas as
citadas PER/DCOMPs na sua totalidade.
Em relação à cobrança da multa de mora incidente sobre as estimativas de IRPJ
do período de janeiro a abril de 2005, também objeto das compensações declaradas, a Recorrente
alega que, à época do vencimento dos referidos débitos "estava amparada por decisões judiciais
que lhe asseguravam o direito de compensar os prejuízos fiscais acumulados nos anos
calendários de 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 contra lucros apurados no ano-calendário de
1998 e seguintes, para fins de apuração do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro
(CSLL), sem as limitações previstas pelos artigos 42 e 58, "caput", da Lei no 8.981/95 e pelos
artigos 15 e 16 da Lei n9 9.065/950".
Destaca que, além do mandado de segurança informado na primeira manifestação
de inconformidade, "existiu também o mandado de segurança n° 98.0202033-8 (referente aos
anos 1992 e 1994), cuja sentença proferida em 18/08/1998 (sentença publicada em 14/09/1998 -
doc. 04), confirmou a liminar anteriormente concedida, autorizando a Companhia a compensar
100% do prejuízo fiscal.".
Diante da publicação do acórdão, em 12/12/06, contrário à sentença do mandado
de segurança citado na primeira manifestação de inconformidade (mandado de segurança no
98.0207129-3), a contribuinte recalculou as estimativas de janeiro a abril de 2005 considerando a
limitação de 30%, apurando diferenças a pagar, as quais foram compensadas através dos
PER/DCOMPs nos 23682.49244.181207.1.7.02-6168, 03727.94488.201207.1.3.02-5209 e
02799.57051.170708.1.3.02-7748.
A contribuinte segue sua argumentação destacando:
...ainda que naquele momento somente tenha sido publicada decisão desfavorável à
Companhia em relação ao processo 98.0207129-3 (referente aos anos de 1993, 1995 e
1996), a Companhia ora Impugnante decidiu realizar o pagamento de todo o prejuízo
fiscal que havia sido compensado integralmente. Em outras palavras, realizou também
o pagamento dos valores envolvidos no Mandado de Segurança n.o 98.0202033-8
(referente aos anos de 1992 e 1994) e refez os cálculos do saldo de prejuízo fiscal
considerando todo o período de 1992 a 1996.
Este último mandado de segurança também foi julgado favoravelmente à União,
em 18/3/10.
A interessada entende que não é devida a multa de mora em virtude do que prevê
o art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, visto que compensou as diferenças de estimativas dentro do
período de 30 dias previsto na Lei. Justifica que ainda possuía prejuízos a compensar em 2005,
conforme tabela que apresenta:
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

A manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA, que editou o acórdão no 10-66.162 – 1a
Turma da DRJ/POA, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELAS FORMADORAS.
A análise do saldo negativo de IRPJ não deve se limitar às antecipações de
imposto informadas no pedido se há informações disponíveis nos arquivos
da RFB sobre outras parcelas.
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incide a multa de mora quando, a despeito de a compensação ter sido
declarada no prazo de 30 dias previsto no art. 63, §2o, da Lei no
9.430/1996, a exigibilidade do tributo não se encontrava suspensa em
decorrência do direito assegurado pela decisão judicial favorável ao
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido
A DRJ/POA deu parcial provimento à manifestação de inconformidade para
reconhecer integralmente o direito creditório requerido através da PER/DCOMP no
23682.49244.181207.1.7.02-6168. Entretanto, indeferiu o recurso em relação ao pedido de
homologação integral das compensações, especificamente em relação à cobrança da multa de
mora incidente sobre os débitos de estimativas de IRPJ dos períodos de janeiro a abril de 2005
compensados através da mesma PER/DCOMP.
Neste caso, adotou os seguintes fundamentos para indeferir o recurso da parte:
A questão a ser avaliada no presente tópico é se a contribuinte, nos períodos de
janeiro a abril de 2005, estava protegida pelas decisões liminares que citou, ou
seja, se neste período ainda possuía prejuízos fiscais a compensar abrangidos
pelas decisões judiciais. Observe-se o pedido da manifestante no autos do
Mandado de Segurança no 98.0202033-8:
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

A decisão liminar foi proferida nos seguintes termos:

Posteriormente a liminar foi aditada para incluir a CSLL:

Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

Observe-se que o pedido liminar no mandado de segurança citado foi para
"aproveitar de maneira integral e imediata os resultados negativos acumulados
até 31/12/1994, referentes aos anos de 1992 e 1994, deduzindo-os dos
resultados positivos relativos ao período de 1997, conforme doc. 48 e dos
períodos-base seguintes até o esgotamento do saldo dos resultados negativos"
(destaquei).
E a decisão liminar foi proferida "tão-somente, ao ano-base de 1997", portanto a
decisão citada alberga apenas a compensação de prejuízos fiscais dos anos
de 1992 e 1994 com os resultados positivos de 1997.
Quanto à liminar concedida nos autos do mandado de segurança no 98.0207129-
3, a própria interessada reconhece que permitia a compensação dos prejuízos
acumulados nos anos de 1993, 1995 e 1996 com os lucros apurados a partir de
1998 (primeira manifestação de inconformidade (fl. 09):
26. A época do recolhimento das estimativas mensais de Janeiro, Fevereiro,
Março e Abril do ano 2005, a Companhia estava amparada por decisão judicial
que lhe assegurava compensar os prejuízos fiscais acumulados nos anos
calendários de 1993, 1995 e 1996 contra lucros apurados no ano-calendário de
1998 e seguintes, para fins de apuração do IRPJ e da Contribuição Social Sobre
o Lucro (CSLL), sem as limitações previstas pelos artigos 42 e 58, "caput", da
Lei n9 8.981/95 e pelos artigos 15 e 16 da Lei n9 9.065/95.
Tal informação pode ser confirmada nos documentos acostados pela
manifestante, referentes aos dois mandados de segurança citados.
Assim, a planilha abaixo, apresentada pela contribuinte, não encontra respaldo
nem na decisão liminar anteriormente trazida ao conhecimento do fisco
(mandado de segurança no 98.0207129-3, através do qual a manifestante obteve
liminar para compensar integralmente os prejuízos dos anos-calendário 1993,
1995 e 1996 com os lucros obtidos a partir do ano-calendário de 1998), nem na
decisão do mandado de segurança no 98.0202033-8, reproduzida acima, pois
compensa integralmente os prejuízos desde 1991 (não abrangido por nenhuma
decisão), compensa os prejuízos dos anos de 1992 e 1994 nos anos
subsequentes ao de 1997 e ainda compensa prejuízos fiscais de 1999, 2002 e
2003.

Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

Com base na Lei, a contribuinte teria que respeitar a trava dos 30%. Com base
nas liminares, ela poderia compensar integralmente, mas somente os prejuízos
de 1992 e 1994 no ano de 1997 e os prejuízos de 1993, 1995 e 1996 nos anos de
1998 em diante.
Assim, reconstituindo a tabela da contribuinte e considerando as compensações
de acordo com as duas decisões, teríamos a situação abaixo:

Considerando-se as decisões judiciais, os prejuízos fiscais abrangidos por elas
se esgotaram em 2001. Assim, de acordo com as provas apresentadas, fica
evidente que já não havia mais prejuízos fiscais abrangidos pelas decisões
judiciais em 2005, sendo correta a cobrança da multa de mora.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/POA, a Contribuinte
apresentou o recurso voluntário de e-fls. 1.198/1.214, através do qual se manifesta nos seguintes
termos:
1) PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO – No presente caso os PERD/COMPs foram
transmitidos originalmente em 12.01.2007 e o despacho decisório foi emitido em
15.05.2012. Dessa forma, o lapso temporal entre as transmissões dos PER/DCOMPs
e a emissão do despacho decisório superou ao prazo de 5 anos estipulado pela
legislação, o que ensejou a homologação tácita das compensações formuladas pelo
contribuinte, e não poderia ensejar a exigência fiscal em tela;
2) AFASTAMENTO
DA
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL
–
NÃO
INCIDÊNCIA DA MULTA DE MORA – repete os mesmos argumentos já
expendidos quando da manifestação de inconformidade apresentada em face
da decisão recorrida. Em síntese, que os valores objeto da compensação
(estimativas mensais de janeiro a abril de 2005) foram quitados ainda sob a
égide de duas decisões judiciais (mandados de segurança no 98.0202033-8 e
98.0207129-3) que lhe asseguravam o direito de compensar os prejuízos
fiscais acumulados até o ano de 1996 contra lucros apurados no ano calendário
1997 e seguintes, sem as limitações da trava de 30%. Repete todo o histórico
das respectivas ações judiciais, requerendo a aplicação do instituto da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Em relação à decisão recorrida, argui que “Ademais, cumpre ressaltar, que a
decisão de 1a instância afirma ainda que o prejuízo fiscal de 1991 não estava
abarcado pela decisão judicial, o que não é verdade. Pela simples leitura do
pedido da inicial do mandado de segurança no 98.0202033-8 e da sentença
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

proferida, pode-se ver que o prejuízo de 1991 constava do pedido e foi
deferido pela sentença. Veja:
Pedido da Inicial:

Veja que foi pedido o aproveitamento integral dos prejuízos acumulados até
31/12/94.
Sentença:”

Ainda segundo a Recorrente, “Veja que a sentença deferiu o pleito para que
fosse possível deduzir do lucro a integralidade do prejuízo fiscal acumulado.
Portanto, resta claro que o prejuízo de 1991 estava abarcado pela decisão
judicial. Desta forma, tendo a Companhia pago os referidos débitos no prazo
de 30 dias concedido pela legislação, não deve incidir a multa de mora, já
que configurada a denúncia espontânea prevista no art. 63, §2o da Lei no
9.430/96”.
3) A INOBSERVÂNCIA DO ART. 142 DO CTN E DECADÊNCIA – Aduz que
a Receita Federal deveria cobrar a diferença do débito (multa de mora) objeto
da compensação tão somente por meio de novo lançamento, conforme o
disposto no art. 142 do CTN. E mesmo que assim o fizesse, o referido
lançamento estaria fulminado pela decadência, haja vista que o débito pago
via DCOMP é relativo a 2005.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a matéria ainda em litígio resume-se à homologação
parcial das estimativas relativas aos meses de janeiro a abril de 2005, declaradas na
PER/DCOMP no 23682.49244.181207.1.7.02-6168. A homologação foi parcial haja vista que a
Recorrente declarou a compensação sem considerar a incidência da multa de mora incidente
sobre os referidos débitos por entender que estaria amparada para tanto no art. 138 do CTN
(denúncia espontânea). Alega a Recorrente que assim procedeu por estar amparada por duas
sentenças judiciais proferidas no âmbito dos mandados de segurança no 98.0202033-8 e
98.0207129-3, que até então (na data da transmissão da PERDCOMP) lhe garantiriam o direito
de compensar 100% dos prejuízos fiscais acumulados, auferidos até o ano calendário de 1996,
com lucros auferidos a partir do ano calendário de 1997.
Após o trânsito em julgado da ação mandamental no 98.0207129-3, em dezembro
de 2006, que teve como resultado a derrota da Recorrente na respectiva lide, resolveu a
Contribuinte recalcular as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL que haviam sido apuradas
considerando os termos das sentenças judiciais que lhe autorizavam a desconsiderar a trava de
30% para a compensação de prejuízos. Neste contexto é que foi apresentada a PER/DCOMP em
apreço, com a compensação do IRPJ relativo aos períodos de janeiro a abril de 2005.
O despacho decisório de e-fls. 730/745, ao tratar da matéria, indeferiu o pleito da
Recorrente calcando-se em dois fundamentos:
46. Logo, em janeiro/2005 não mais havia saldos remanescente de prejuízos
fiscais apurados nos anos de 1993, 1995 e 1996. Dessarte, conclui-se que a
exigibilidade dos débitos de estimativas de IRPJ apurados nos meses de janeiro
a abril de 2005 não estava suspensa em decorrência do direito assegurado pela
decisão judicial de primeiro grau, proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 98.0207129-3. Portanto, a despeito de a compensação ter sido declarada no
prazo de 30 dias previsto no art. 63, §2o, da Lei no 9.430/1996, não há vínculo
entre a mora na quitação desses débitos e o direito em debate na mencionada
ação judicial, eis que não mais restavam prejuízos fiscais apurados em 1993,
1995 e 1996, aptos, por força da sentença de primeira instância, a reduzir o
lucro líquido ajustado acima do limite de 30%.
47. É importante destacar que, de acordo com a Nota Técnica Cosit no 19/2012,
não se considera ocorrida a denúncia espontânea de que trata o art. 138 do
Código Tributário Nacional, para fins de afastamento da incidência da multa de
mora, quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

De se ressaltar que o despacho decisório acima refere-se apenas ao mandado de
segurança no 98.0207129-3 pois, até então, a Recorrente havia se referido tão somente a esta
ação para embasar o seu pleito. Inclusive, antes de proferido o despacho decisório, a Recorrente
foi previamente intimada para apresentar todos os documentos contábeis/fiscais existentes que
acobertassem sua tese de existência de saldos acumulados disponíveis de prejuízos fiscais para a
compensação de 100% dos lucros auferidos a partir de 1997. Em sua resposta sequer aventou a
existência do MS no 98.0202033-8. A Recorrente trouxe à lume o MS no 98.0202033-8 apenas na
manifestação de inconformidade.
Ainda, a referência à Nota Cosit no 19/2012, que trata da impossibilidade de se
quitar débitos via compensação via denúncia espontânea (art. 138 do CTN), sequer foi objetada,
tanto na manifestação de inconformidade, quanto no recurso voluntário.
A manifestação de inconformidade centrou sua fundamentação na inexistência de
saldo de prejuízos acumulados em 2005 para fazer frente ao pagamento das estimativas do
período de janeiro a abril sem a observância da trava de 30%. Mesmo com a inovação trazida
pela Recorrente relativamente a existência de uma outra ação mandamental, no caso, o MS no
98.0202033-8, a decisão recorrida chegou à mesma conclusão do despacho decisório quanto a
inexistência de saldos de prejuízos fiscais acumulados nos primeiros meses de 2005, em
quantitativo suficiente para compensar 100% do lucro real apurado a partir dos anos calendários
de 1997.
Neste particular, a Autoridade Julgadora a quo analisou e refez todo o
levantamento apresentado pela Contribuinte relativamente às compensações de prejuízos fiscais
efetuadas por ela desde o ano de 1991 até 1996 com os lucros apurados nos anos calendários de
1997 em diante. Apontou as seguintes incongruências:
1) A planilha apresentada pela contribuinte, relativa às compensações de prejuízo
realizadas, não encontraria respaldo nem na decisão liminar anteriormente
trazida ao conhecimento do fisco (mandado de segurança no 98.0207129-3,
através do qual a manifestante obteve liminar para compensar integralmente
os prejuízos dos anos-calendário 1993, 1995 e 1996 com os lucros obtidos a
partir do ano-calendário de 1998), nem na decisão relativa ao mandado de
segurança no 98.0202033-8, pois compensa integralmente os prejuízos desde
1991 (não abrangido por nenhuma decisão), compensa os prejuízos dos anos
de 1992 e 1994 nos anos subsequentes ao de 1997 e ainda compensa prejuízos
fiscais de 1999, 2002 e 2003;
2) Em resumo, a Contribuinte poderia compensar integralmente, mas somente os
prejuízos de 1992 e 1994 no ano de 1997 e os prejuízos de 1993, 1995 e 1996
nos anos de 1998 em diante;
3) Reconstituindo a tabela da contribuinte e considerando as compensações de
acordo com as duas decisões, os prejuízos fiscais abrangidos por elas teriam se
esgotado em 2001, não havendo mais prejuízos fiscais abrangidos pelas
decisões judiciais em 2005, sendo correta a cobrança da multa de mora.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

O recurso voluntário, em apertadíssima síntese, trouxe os seguintes argumentos:
1) PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO;
2) AFASTAMENTO
DA
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL
–
NÃO
INCIDÊNCIA DA MULTA DE MORA;
3) A INOBSERVÂNCIA DO ART. 142 DO CTN E DECADÊNCIA
Analisando o recurso voluntário cheguei à conclusão de que não assiste razão à
Recorrente.
Quanto à preliminar de homologação tácita dos pedidos de compensação, deve ser
rechaçada de pronto.
A PER/DCOMP apresentada originalmente foi transmitida em 12/01/2007 (v. e-
fls. 589). Posteriormente, foi retificada, sendo substituída pela de no 23682.49244.181207.1.7.02-
6168, transmitida em 18/12/2007 (v. e-fls. 302/322).
O primeiro despacho decisório (v. e-fls. 295/301) foi cientificado à Recorrente em
15/05/2012. Já o segundo despacho decisório (v. e-fls. 730/745), editado para complementar o
anterior, principalmente no que diz respeito ao escopo das verificações relativas ao crédito
pleiteado, foi cientificado à Contribuinte em 10/06/2013 (v. e-fls. 748/749). A decisão da
DRJ/RJ1 que determinou o retorno dos autos à Autoridade Administrativa para que
complementasse a análise da PER/DCOMP foi cientificada à Contribuinte em 21/12/2012 (v. e-
fls. 336/337).
Esta matéria está regulada no art. 74 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (grifei)
De forma alguma que se enxergue a demanda, teria ocorrido a homologação tácita
da compensação. Vejam que a Administração Tributária editou o primeiro despacho decisório
em 15/05/2012. Já as PER/DCOMPs foram transmitidas em 12/01/2007 (original) e 18/12/2007
(retificadora). Em se tratando de declaração retificadora, substitui a original para todos os
efeitos, razão pela qual o termo a quo da contagem para efeito de homologação tácita é
18/12/2007. Neste sentido a farta jurisprudência administrativa aplicável ao caso:
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
RENOVAÇÃO DO PRAZO.
O prazo decadencial para o fisco homologar a compensação é de
cinco anos contados da data do envio da Per/Dcomp, prazo este
que é renovado em caso de apresentação de declaração
retificadora. (Ac. no 1301.004.777, de 16/09/2020)
PER/DCOMP RETIFICADORA. REINÍCIO DA CONTAGEM DE
PRAZO. INOCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A
apresentação
da
Per/Dcomp
retificadora
tem
como
consequência o reinício da contagem do prazo para a
homologação da compensação pela autoridade administrativa,
previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996, na medida em que
a retificadora substitui a primeira declaração apresentada, que
deixa de existir juridicamente, mantidos os demais efeitos, com as
alterações. (Ac. no 1302-000.999, de 02/10/2012)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da
Declaração de Compensação Retificadora. (Ac. no 3801-001.836,
de 24/04/2013)
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a homologação tácita do PER/DCOMP prevista no
art. 74 da Lei no 9.430/96 se o contribuinte apresenta declaração
retificadora válida e o Despacho Decisório ocorre no prazo
quinquenal contado a partir da data da apresentação do
PER/DCOMP retificador. (Ac. no 3201-004.479, de 28/11/2018)
O segundo despacho decisório, editado para complementar o primeiro, foi
cientificado à Contribuinte em 10/06/2013, por força de decisão da DRJ/RJ1, com ciência em
21/12/2012. Cabe ressaltar que a DRJ/RJ1 não declarou a nulidade material do primeiro
despacho decisório, devolvendo a análise para a Autoridade Administrativa tão somente para que
ampliasse o escopo das verificações necessárias à determinação do crédito pretendido.
Portanto, são absolutamente incabíveis as alegações de homologação tácita
das compensações, haja vista não ter decorrido o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no §
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 entre a transmissão do PER/DCOMP e a edição do
despacho decisório por parte da Autoridade Administrativa.
No que concerne às alegações de mérito, propriamente ditas, também falece de
conteúdo o direito arguido.
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão de manifestação de inconformidade
foram unânimes em afirmar que em 2005 não havia mais saldo de prejuízos fiscais acumulados
acobertados pelas decisões judiciais proferidas nos mandados de segurança no 98.0202033-8 e
98.0207129-3. Aliás, em relação ao mandado de segurança no 98.0202033-8, sou da opinião de
que as alegações da Recorrente não deveriam ter sido sequer conhecidas pela DRJ/POA, haja
vista que não foram objeto de apreciação por parte da Autoridade Administrativa da Receita
Federal, mesmo após a Recorrente ter sido intimada a apresentar toda a documentação
contábil/fiscal necessária à apuração das estimativas de IRPJ/CSLL dos períodos de janeiro a
abril de 2005 (v. e-fls. 340/342). Desta feita, a Recorrente manteve-se silente, sem informar
qualquer compensação realizada ao amparo do MS no 98.0202033-8 quando da apuração dos
débitos de estimativas relativos ao período de janeiro a abril de 2005.
Inobstante a DRJ/POA ter analisado/considerado todos os argumentos expendidos
pela Contribuinte em relação ao ponto, chegou à mesma conclusão da Autoridade Administrativa
que analisou a PER/DCOMP, ou seja, de que não havia saldo de prejuízos fiscais acumulados,
acobertados pelas decisões judiciais, para recalcular as estimativas do período de janeiro/abril de
2005 considerando a trava de 30% da compensação de prejuízos. Abaixo reproduzo o quadro
resumo dos apontamentos realizados pela Autoridade Julgadora:

A reconstituição dos saldos de prejuízos disponíveis para compensação foi dada
pela DRJ/POA nos seguintes termos:

Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

E se não havia saldo de prejuízos acumulados disponíveis para a compensação, as
estimativas recalculadas em 2007, já eram devidas, conforme os novos valores, desde o seu
vencimento ocorrido a partir de janeiro de 2005. Essa conclusão afastaria a aplicação da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, quando da quitação dos referidos débitos.
O recurso voluntário não foi eficaz para rebater os fundamentos adotados pela
decisão recorrida. Quanto ao prejuízo fiscal de 1991, a Recorrente insiste em dizer que o mesmo
estaria acobertado pela decisão proferida nos autos do MS no 98.0202033-8, fazendo referência à
petição inicial e da sentença da respectiva ação. Ora, analisando tanto a petição inicial quanto a
sentença, de forma alguma se chega à mesma conclusão da Recorrente. Resta claro da análise da
petição inicial que a mesma se restringiu ao pedido de compensação integral tão somente dos
anos calendários de 1992 e 1994. Vejam os trechos que colacionei da petição inicial (v. e-fls.
1.110/1.126):

(...)

(...)

Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

(...)

(...)
Vejam que em todos esses trechos só há a referência à possibilidade de
compensação dos períodos base de 1992 e 1994, sem nenhum espaço para a inclusão do ano
calendário de 1991. Mas, a pedra de toque encontra-se na emenda à petição inicial apresentada
pela Recorrente (v. e-fls. 1.127/1.129):

(...)

(...)

Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

Portanto, definitivamente, o período de apuração relativo ao ano calendário de
1991 não foi objeto do mandado de segurança no 98.0202033-8, pois basta uma leitura rasa da
petição inicial e de sua emenda para se chegar a essa conclusão. Em relação à conclusão adotada
pela decisão recorrida de que os prejuízos fiscais apurados em 1992 e 1994 somente poderiam
ser compensados na sua integralidade com os lucros auferidos em 1997, a Recorrente quedou-se
silente. Assim como ficou silente em relação ao dito pela decisão recorrida em relação à
impossibilidade de compensar os prejuízos auferidos em 1992 e 1994 com lucros dos anos de
1998 e 2001, bem assim a inexistência de decisão judicial que albergasse os prejuízos de 1999,
2002 e 2003 com lucros auferidos de 2001 em diante.
Não bastassem essas inconsistências presentes no recurso voluntário, chama a
atenção para a preclusão ocorrida em relação ao segundo fundamento adotado pelo despacho
decisório para não homologar a compensação nos termos em que requerida. Me refiro à
impossibilidade, apontada no despacho decisório, de se utilizar do instituto da denúncia
espontânea em sede de compensação tributária. Quanto a este ponto, a Recorrente não teceu uma
linha sequer, seja na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário, restando
configurada a preclusão consumativa em relação ao ponto.
Por tais razões, não conheço do recurso no ponto.

O último argumento constante do recurso voluntário diz respeito à necessidade de
a Administração Tributária cobrar a diferença do débito (multa de mora) objeto da compensação
tão somente por meio de novo lançamento, conforme o disposto no art. 142 do CTN. E mesmo
que assim o fizesse, o referido lançamento estaria fulminado pela decadência, haja vista que o
débito pago via DCOMP seria relativo a 2005.
Esta alegação não foi objeto da manifestação de inconformidade, razão pela qual
não deve ser conhecida, justamente para evitar a supressão de instância (arts. 16 e 17 do Decreto
n° 70.235/72). Também não se trata de questão de ordem pública a ensejar a sua verificação de
ofício. Trata-se, isso sim, de meras palavras jogadas ao vento diante da ausência de argumentos
plausíveis para desconstituir tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida em relação à
matéria devolvida a julgamento. A imputação proporcional do pagamento em sede de
compensação é matéria já amplamente discutida no seio desta Turma e mesmo no âmbito do
CARF, não cabendo, portanto, espaço para tergiversações a exemplo dessas alegações.
Por essas razões não conheço da citada alegação.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901655/2012-58

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso para, na parte em que conhecido,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1256
DF CARF MF
Original